Tribunal: TJES
Processo: 0001089-74.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001089-74.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILTON CONCEICAO DOS REMEDIOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 147, C/C LEI Nº 11.340/2006). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS DOCUMENTAIS. CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 1 mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica (CP, art. 147,
caput,
c/c Lei nº 11.340/2006). O pedido recursal visa à absolvição por alegada insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência consolidada estabelece que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a idoneidade intimidativa da conduta, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima, bastando que a ação seja apta a produzir intimidação (STJ, AgRg-AREsp 2.384.726; HC 437.730/DF).
4.
A materialidade do delito se demonstra pela representação da vítima, pelo boletim unificado e pelo requerimento de medidas protetivas.
5.
A autoria emerge do relato firme, coerente e judicializado da vítima, prestado sob contraditório, confirmando integralmente as ameaças proferidas pelo apelante.
6.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada por outros elementos dos autos, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.841.719/SC).
7.
O conjunto probatório demonstra, de modo harmônico e seguro, a idoneidade intimidativa da conduta, não havendo margem para aplicação do princípio
in dubio pro re
o.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147,
caput
; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.384.726, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/10/2024; TJES, APCr 0000717-33.2021.8.08.0016, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Publ. 12/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.841.719/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 13/05/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILTON CONCEI
ÇÃ
O DOS REM
É
DIOS
, inconformado com r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana (fls. 42/44).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“(...)
no dia 04/02/2019, por volta das 11h15min, na Rua do Cateti, 20, bairro Vale do Sol, Viana/ES, atrás do Piscinas Bar, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das rela
çõ
es
í
ntimas e fa
m
iliares, amea
ç
ou de causar mal injusto e grave a ex-companheira Laudineia Maria de Oliveira.

Narra
m
os autos que o denunciado e a v
í
tima tiveram u
m
relaciona
m
ento por aproxi
m
adamente 10 (dez
)
anos, tendo 03 (tr
ê
s) fi
l
hos menores de idade dessa união, be
m
corno que durante esse per
í
odo
o
relacionamento era conturbado, pois o acusado a
m
ea
ç
ava a v
ít
ima de morte, o que fez co
m
que viesse
m
a separar-se.

Consta dos autos que no dia dos fatos o filho do casal, de 07 anos de idade a época, telefonou para o acusado, usando o celular da v
í
tima no
v
iva
v
oz, cobrando material escolar, tendo o acusado dito que era para o filho cobrar Laudineia, ocasião em que a v
í
tima pegou o celular e começou a falar co
m
Wilton, mo
m
ento em que ele disse ‘N
Ã
O QUERO FALAR COM VOC
Ê
N
Ã
O, SUA DESGRA
Ç
A, EU QUERO QUE VOC
Ê
V
Á
PARA
O
INFERNO,
V
OU DAR UM TIRO NA SUA CARA’.
(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante nas sanções do artigo 147,
caput,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça, sob a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, sustenta, de modo genérico, “que não há provas suficientes para a configuração do tipo em análise, o que impõe a absolvição do recorrente”.

Pois bem. Quanto ao crime de ameaça, cabe salientar que, por se tratar de delito formal, a sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave a vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[...] o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018)" (AGRG nos EDCL no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.384.726; Proc. 2023/0201538-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 03/10/2024).

[...]. 2. O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES. 3. Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; APCr 0000717-33.2021.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 12/04/2024).

Na hipótese em comento, a materialidade do delito restou comprovada pela representação criminal da ofendida, pelo Boletim Unificado nº 38516917 e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência, todos juntados ao inquérito policial em anexo.

No tocante à autoria do crime, esta emerge com clareza a partir do depoimento da vítima, Laudineia Maria de Oliveira que, em juízo, sob o manto do contraditório, reafirmou integralmente os fatos narrados na denúncia e na fase inquisitorial, especialmente as palavras de ameaça proferidas pelo apelante. Confira-se:

“(...) Que sempre tiveram um relacionamento conturbado mas, nunca envolveu a justiça antes, porém, no dia dos fatos o acusado proferiu palavras de baixo calão; que o acusado pediu ao seu filho para que a chamasse e lhe xingou; que o acusado lhe chamou de ‘desgraça’... tinha o costume de dizer que ‘lhe dana (sic) um tiro na cara’; que só foi ameaçada pelo telefone e quando isso aconteceu, foi direto para a Delegacia; que no dia relatado na denúncia o telefone estava no viva voz e o acusado disse ‘não quero falar com você sua desgraça; que você vai para o inferno, vou dar um tiro na sua cara’; que isso foi no dia em que o filho ligou para o acusado pedindo o material escolar; que confirma o depoimento que prestou na esfera policial; (...).”.

Acerca do valor probatório dos depoimentos da vítima em crimes envolvendo o ambiente doméstico, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça mantém uníssono entendimento pela especial relevância da palavra do agredido, principalmente quando alicerçado por outros elementos probatórios contante nos autos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Sendo assim, diante da análise detida do acervo probatório, o argumento defensivo de inexistência de provas suficientes para a condenação não encontra amparo fático-jurídico, pois o relato judicial firme da vítima, corroborado pelos elementos materiais do inquérito, provam a autoria e a materialidade delitiva do crime de ameaça de forma inequívoca e indene de dúvidas, o que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.